Tribunal: TCU
Processo: 015.965/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2662/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) dar ciência ao Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na concorrência 6/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) aceitação de indicação de profissionais sem que fossem apresentados atestados de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes no que se refere às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, o que contraria o art. 30, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 015.965/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.5. Representação legal: Fabiano Augusto Martins Silveira (OAB/DF 31.440) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.